Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-25.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000256-25.2022.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tempestividade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), MAXSUEL ODIMAR ARRUDA DE LIMA - CPF: 056.064.921-56 (REQUERENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), THAMARA KETNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.254.521-76 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000256-25.2022.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1012687-42.2019.8.11.0002 –PJE)

IMPETRANTE: MAXSUEL ODIMAR ARRUDA DE LIMA

IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

LITISCONSORTE: THAMARA KETNEY PEREIRA DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/05/2022

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – UTILIZAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA – VEDAÇÃO LEGAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Observada a pretensão de utilizar-se do mandado de segurança conta decisão já transitada em julgado, bem como, como via de ação rescisória, encontrando óbices tanto na Lei de Mandado de Segurança, quanto, da Lei dos Juizados Especiais, é caso de indeferimento da peça inicial, com a consequente denegação da segurança.

MANDADO DE SEGURANÇA CUJA PETIÇÃO INICIAL SE INDEFERE E SE DENEGA A SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por MAXSUEL ODIMAR ARRUDA DE LIMA, contra a sentença que lhe for proferido no feito de origem sob o número 1012687-42.2019.8.11.0002, aduzindo que o presente mandado de segurança tem cunho eminentemente de ação rescisória, visando a desconstituir sentença anteriormente proferida, sob alegação de que teria a mesma violado norma jurídica de regência ao reconhecer indevidamente, sob sua ótica, a prescrição da pretensão ao direito de ação. Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Registro que, foi agendada a sessão de julgamento de forma direta, de onde, este relator tem a opção de proferir a decisão que se segue na forma de colegiado ou ainda em sede de decisão que, também, poderia ser na forma monocrática.

Como já agendada a sessão de julgamento, prefiro neste momento, submeter ao colegiado a presente decisão.

Pois bem, observa-se de forma mais do que clara que o impetrante pretende se utilizar de mandado de segurança, com o fim de anular uma sentença proferida e cujo trânsito em julgado já se verificou de longa data, como sendo em data de 19/02/2020, segundo se observa pelo ID 30917245 do feito de origem.

A presente pretensão não se verifica como possível por diversas frentes:

a)

A primeira delas é que não se permite o aviamento de mandado de segurança, contra decisão já transitada em julgado, nos moldes do artigo 5º, III da Lei 12.0126/2009, senão vejamos:

“Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

III - de decisão judicial transitada em julgado.”

b)

A segunda delas é que o fim desejado do instrumento aviado, independente do nome dado à ação, é de ação rescisória, segundo se registra pela própria leitura da inicial do presente mandado de segurança, de onde, ao magistrado pouco se importa o nome dado à ação e sim a sua finalidade, de onde, esbarra ainda em outra impossibilidade legal, prevista em sede da própria Lei 9099/95, em seu artigo 59, senão vejamos:

“Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.”

Ou seja, a pretensão do autor vem escorada com base mista de aplicação do CPC, conjugada com a ideia da via estreita do mandado de segurança, de onde, tanto em uma quanto em outra via, encontra a proibição legal do uso do mandado de segurança, seja contra a sentença em si mesma, quanto ainda contra decisão com trânsito em julgado e ainda, com vedação explícita na Lei dos Juizados Especiais, podendo escolher qual delas para se indeferir o presente mandado de segurança, já no nascedouro.

Isso sem falar ainda na existência de Enunciado do FONAJE, sob o número 63, assim redigida:

“Enunciado 63-Contra decisões das Turmas Recursais somente são cabíveis os embargos declaratórios e o recurso extraordinário.”

Também vale a pena registrar acerca da impossibilidade do uso de mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado, nos moldes descritos na Súmula 268 do STF:

“Súmula 268-STF- Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”

Os argumentos acima estão elencados aos montes, podendo o julgador escolher um deles ou todos eles, que, de qualquer forma vai redundar no indeferimento da peça inicial, por impossibilidade jurídica do pleito, que redunda na denegação da ordem, pela ausência do alegado direito líquido e certo, bem como, na ausência de interesse processual, sendo que o último é lastreado em dois pilares: necessidade e adequação, e nenhum dos pilares se encontram presentes também, redundando também na denegação da segurança com o indeferimento da peça inicial.

ISTO POSTO
, diante dos argumentos acima expendidos,
indefiro a peça inicial de mandado de segurança, e, via de consequência, denego a segurança almejada, nos moldes dos artigos 485, I c/c VI do CPC, BEM COMO, artigo 10 c/c artigo 6º, §5º da Lei 10.016/2009.

Diante da ausência da previsão legal, deixo de condenar o impetrante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Comunique-se no feito de origem de número 1012687-42.2019.8.11.0002, que, inclusive se encontra arquivado de longa data, para os registros necessários no mesmo, e, com o trânsito em julgado da presente decisão, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022